Tribunal: TJDFT
Processo: 0700219-43.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO E NO REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MPDFT. DIREITO CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. VAGAS NO CARGO DE ATENDENTE DE REINTEGRAÇÃO SOCIOEDUCATIVO. CLÁUSULA DE BARREIRA. ANULAÇÃO DE DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL - TCDF. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO E DA REMESSA NECESSÁRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJULGAMENTO. VEDAÇÃO. NÃO DEMONSTRADA A OCORRÊNCIA DE ALGUM DOS VÍCIOS PROCESSUAIS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022, DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apresentando-se vedada a rediscussão da matéria, cujo julgamento restou exaurido.
2. A partir das circunstâncias fáticas do caso e dos próprios pedidos do apelo, a eg. 6a Turma Cível concluiu que “...o interesse revelado não trata de situação de ofensa às prerrogativas da Corte de Controle administrativo, mas de controle de legalidade de suas decisões”.
3. A insurgência da parte embargante, em verdade, diz respeito à interpretação dos contextos fático e jurídico dos autos, o que não se admite em sede de aclaratórios.
4. Em relação à alegação de distinção em relação à jurisprudência citada no acórdão embargado, não se trata de matérias idênticas, mas os temas se sobrepõem e se complementam. Por isso, demandam conclusões dotadas de certo paralelismo tanto por questões de lógica processual como por motivos de coerência jurisprudencial, aplicando-se essa mesma ratio decidendi também à controvérsia dos autos.
5. Os dispositivos mencionados nas razões recursais – arts. 53, 71, IX e 78, X, da LODF; art. 2o c/c art. 71, IX, da CF; art. 70 do CPC; art. 1o, §1o, da Lei Complementar n.o 1/94 – não modificam a conclusão do julgado e reavaliar possível subsunção do caso aos argumentos lançados escapa à ideia de contradição ou omissão, pois demandaria análise da moldura fática estampada no acórdão.
6. Negou-se provimento aos embargos de declaração.